Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-10.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO TOLEDO SANTANA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERGIO TOLEDO SANTANA - CPF: 396.556.011-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o
quantum
quando destinado a remunerar condignamente o profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001670-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

SÉRGIO TOLEDO SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento o interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 0004736-15.2020.8.11.0055, ajuizada por
SÉRGIO TOLEDO SANTANA
, que homologou os honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito dos honorários, no valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
“há manifesto excesso no valor arbitrado pelo magistrado a quo a título de honorários periciais”
(sic).

Ressalta que
“impõe-se a reforma da decisão agravada que homologou os honorários periciais em valor excessivo, impondo-se sua fixação em valor condizente com a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, que estipulamos, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), de acordo com a complexidade do caso, tempo de trabalho e características orçamentárias do mercado contábil”
(sic).

Destaca, ainda, que
“solicitada a perícia pela parte agravada, é sua a incumbência pelo adiantamento das despesas, porque o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, não alterou a obrigação de cada parte adiantar as despesas da prova que requerer”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/02/2022, conforme Id
118733452.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
121893989.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 117608953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular
homologou os honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito no valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) O perito nomeado apresentou a proposta de honorários periciais na quantia de R$3.480,00, conforme Id. n° 63016393, tendo em vista a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço (Id. n° 63016393 e 63016394).

O banco requerido discordou dos valores apresentados, afirmando estes serem desproporcionais, requerendo sua redução para valores mais adequados à realidade do feito, contudo, deixou de indicar quais seriam esses valores, tampouco juntou honorários cobrados em pericias semelhantes realizadas em outros feitos.

Desse modo, reconheço que o valor apresentado pelo perito remunera de forma digna o trabalho a ser exercido pelo profissional qualificado, não merecendo prosperar a alegação de que a quantia se trata de valor desproporcional, sendo que nas diversas manifestações do banco requerido este sequer indicou qual seria o valor considerado justo para realização da perícia, se tratando somente de mero descontentamento com o valor da produção da prova.

Nesta senda,
homologo
os honorários periciais apresentados em Id. n°

63016393 e determino a intimação da parte requerida para pagamento dos honorários, conforme decidido às fls. 68/70 do Id. n° 57470869.

Intime-se
ainda o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a realização da perícia, devendo ainda o
expert
ser advertido que o laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se
as partes da data designada para a realização da perícia (art. 474 do CPC).

Após, cumpram-se as demais determinações dispostas em decisão de fls. 68/70 do Id. n° 57470869.

Às providências”

Não se conformando,
o agravante aduz que
“há manifesto excesso no valor arbitrado pelo magistrado a quo a título de honorários periciais”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada “
que homologou os honorários periciais em valor excessivo, impondo-se sua fixação em valor condizente com a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, que estipulamos, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), de acordo com a complexidade do caso, tempo de trabalho e características orçamentárias do mercado contábil”
(sic).

Pois bem. É
cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016, do CNJ.

No caso, a perícia a ser realizada destina-se à
apuração do
valor do saldo da conta vinculada ao PASEP, com base nos índices legais
.

Dessa forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a decisão que bem determinou o pagamento dos
honorários

periciais
arbitrados no valor de
R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais)
, porquanto
fixado em observância aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão.
O valor dos honorários se apresenta razoável e proporcional”
(TJ-MT 10200208020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– PAGAMENTO IMPOSTO A AMBAS AS PARTES –TES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC - TJMT -
QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. “Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita , o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”
(TJ-MT 10245567120208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não serem taxativos, o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deverá estabelecer os honorários periciais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo gasto na execução dos trabalhos, bem como os respectivos custos de sua realização. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade do caso”
(TJ-MT - AI: 10175219420198110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022